Tribunal: STF
Processo: ARE 870245
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão por morte. Dependente. 3. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.